Tribunal: TJMT
Processo: 1078253-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078253-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALIANDRA CEZIMBRA DUFFEKE MELO - CPF: 059.565.981-07 (RECORRENTE), LEONILDO DE CAMPOS - CPF: 344.850.231-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual um veículo Toyota Hilux teria colidido com o automóvel da recorrente que estava estacionado em frente a um posto de saúde, tendo o condutor se evadido do local sem prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para identificar o veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido, de modo a configurar sua responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora exista gravação em vídeo que registra o momento da colisão, as imagens são de baixa qualidade e não permitem identificar com precisão o condutor ou confirmar que o veículo pertence ao recorrido, impossibilitando a visualização clara da placa do veículo.

4. O Boletim de Ocorrência apresentado constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pela comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados ou a identificação do veículo como sendo de propriedade do recorrido.

5. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário de veículo com as características descritas pela reclamante, como documento do veículo, registro de propriedade em nome do recorrido ou qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao réu. 2. A mera existência de vídeo que registre a colisão, sem permitir a identificação precisa do veículo ou de seu condutor, é insuficiente para atribuir responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078253-62.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: KALIANDRA CEZIMBRA DUFFEKE MELO

Recorrido
: LEONILDO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KALIANDRA CEZIMBRA DUFFEKE MELO ajuizou reclamação em face de LEONILDO DE CAMPOS. Noticiou que: a) em 04/10/2024, por volta das 14h14min, o veículo Hilux cor prata placa NLH5C08 colidiu com seu veículo Fiat Palio que estava devidamente estacionado em frente ao posto de saúde; b) após a colisão, o motorista da Hilux fugiu do local sem prestar assistência; c) por meio de imagens de câmeras de segurança, conseguiu identificar o reclamado; d) tentou contato para resolver extrajudicialmente, mas sem êxito; e) registrou Boletim de Ocorrência. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 1.350,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte reclamante não comprovou os fatos alegados; b) os únicos documentos trazidos aos autos são fotos do suposto acidente e orçamento dos reparos; c) não restou devidamente comprovada a dinâmica do acidente capaz de demonstrar a culpa do requerido; d) não há elementos suficientemente comprobatórios de que a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra realizada pelo requerido; e) a autora não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não observou adequadamente o acervo probatório produzido nos autos; b) existe vasto material probatório, incluindo gravação em vídeo que registra o momento exato da colisão; c) o Boletim de Ocorrência foi lavrado imediatamente após os fatos e possui presunção de veracidade; d) a documentação fotográfica identifica características peculiares do veículo do recorrido; e) a responsabilidade civil do recorrido está cabalmente demonstrada nos autos; f) o dano material está devidamente quantificado e comprovado no valor de R$ 1.350,00; g) o dano moral decorre da própria natureza da conduta do recorrido, especialmente pela fuga do local do acidente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais; b) condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.350,00; c) condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Identificação do veículo causador do dano
.

A parte reclamante alega que o veículo Toyota Hilux de cor prata, placa NLH5C08, de propriedade e conduzido pelo recorrido, colidiu com seu veículo Fiat Palio que se encontrava regularmente estacionado em frente ao posto de saúde central do município de Juína/MT.

Por outro lado, a parte reclamada sustenta que não há provas suficientes para identificar o veículo causador do dano como sendo de sua propriedade.

Diante das alegações contrapostas, a controvérsia central reside na identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não considerou adequadamente o conjunto probatório disponível. Contudo, mesmo reavaliando as provas apresentadas, não é possível concluir com segurança que o veículo causador do acidente pertence ao recorrido.

A parte reclamante apresentou gravação em vídeo que registra o momento da colisão (ID 174435878). Entretanto, este vídeo, embora mostre o momento do impacto, não permite identificar com precisão o condutor ou confirmar que o veículo pertence ao recorrido. As imagens são de baixa qualidade e não possibilitam a visualização clara da placa do veículo.

O Boletim de Ocorrência nº 2024303226 (ID
de Origem
186491559), por sua vez, constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pela comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados. Não houve investigação policial que corroborasse a identificação do veículo como sendo de propriedade do recorrido.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário de veículo com as características descritas pela reclamante. Não foi juntado documento do veículo, não há registro de propriedade em nome do recorrido, nem qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

Nas relações de natureza civil, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

Sendo insuficiente as provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório.

No caso em análise, a parte reclamante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que o veículo causador do dano pertence ao recorrido. As características genéricas apontadas (Toyota Hilux de cor prata) são insuficientes para uma identificação segura, pois existem inúmeros veículos com características semelhantes em circulação.

Portanto, embora haja prova da dinâmica do acidente por meio do vídeo apresentado, não há elementos probatórios suficientes para identificar com segurança que o veículo causador do dano pertence ao recorrido ou que este
foi
o conduzia no momento do sinistro. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário ou já conduziu algum veículo com características similares ao veículo apresentado no vídeo.

Diante da insuficiência probatória quanto à identificação do veículo e sua vinculação ao recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade civil, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025